Tribunal: TJMT
Processo: 0020016-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020016-10.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANNE JOARA MARINHO - CPF: 039.080.721-40 (AGRAVANTE), JOAO MARINHO DE ASSIS FILHO - CPF: 282.323.131-53 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO POR PROPAGANDA EGANOSA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DO CDC – RELAÇÃO COMERCIAL – ABUSIVIDADES NÃO EVIDENCIADAS – INADIMPLÊNCIA DA AUTORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA RÉ NÃO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE DANOS – SENTENÇA ESCORREITA –
AGRAVO DESPROVIDO.

“A relação jurídica estabelecida entre os litigantes não ostenta natureza consumerista, porquanto, trata-se de vínculo jurídico oriundo de contrato de locação empresarial, além da subsunção às regras estabelecidas pela convenção do condomínio; assim, a responsabilidade civil dos centros comerciais fechados, comumente denominados shopping centers é amparada na cláusula geral do artigo 186 do Código Civil. [...]”
(TJMT, RAC n. 0000331-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

Não pode ser atribuído ao Shopping Center o descumprimento contratual, quando se denota, das provas colacionadas ao processo, que a lojista está inadimplente e por não possuir mais interesse em continuar a contratação busca imputar a responsabilidade ao Shopping, a fim de reaver os valores dos investimentos feitos para abertura do negócio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021